Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROGRESSÃO CRIMINOSA. NÃO CARACTERIZADA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. CONFIGURADA. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. NÃO RECONHECIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA REDIMENSIONADA.
1. A progressão criminosa exige que o agente, imbuído do desejo inicial de produzir um resultado, o alcance e, na sequência, prossiga na violação do bem jurídico, produzindo outro crime mais grave – situação que permitirá a aplicação do princípio da consunção. Ausente conduta mais e/ou menos gravosa (pois idênticos os crimes), sequer pressupondo uma conduta a existência da outra, descabe falar em progressão delitiva – e, por conseguinte, em absorção entre crimes.
2. Nos termos do art. 66 do Código Penal, constitui atenuante inominada qualquer circunstância relevante in casu, a critério do julgador, ocorrida antes ou depois do crime, mesmo que não prevista em lei. 2.1. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, não possuindo aptidão de atenuar a pena. 2.2. O arrependimento do réu e seu retorno aos estudos, embora fatores louváveis, não carregam a relevância necessária a ponto de abrandar a pena, por não exercerem influência significativa no juízo de reprovação do agente no caso.
3. Para a configuração do crime continuado “não é suficiente a satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas, sendo de exigir-se, além disso, que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas na primitiva ocasião”.
4. Evidenciado que o agente, mediante pluralidade de condutas e com unidade de desígnios (requisito subjetivo), praticou os delitos de ameaça, os quais guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), configura-se a continuidade delitiva.
5. Na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, deve o julgador, atento ao art. 33, §§1o, 2o e 3o e art. 59 do Código Penal, analisar a pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – os quais, no caso, não favorecem a adoção do regime inicial aberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.